Tribunal: TJDFT
Processo: 0718490-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Direito administrativo e constitucional. Remessa Necessária. Mandado de segurança. Requerimento administrativo de servidor para fins de instruir processo de aposentadoria. Demora injustificada. Segurança concedida.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária de sentença que confirmou a medida liminar e concedeu a segurança para a realização de perícia médica requisitada por servidor para fins de instrução de procedimento de aposentadoria.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a demora da Administração para responder requerimento de servidor é injustificada a ponto de gerar direito líquido e certo à realização imediata de perícia médica para fins de instrução de procedimento de aposentadoria.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 49 da Lei 9.784/99, concluída a instrução do processo administrativo, a Administração Pública tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. O art. 1o da Lei distrital 2.834/2001, por sua vez, garante a aplicação das disposições da Lei 9.784/99, no que couber, aos atos e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal. Já a Lei Complementar distrital 840/2011, que trata sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, estabelece que o direito de petição junto aos órgãos públicos seja assegurado ao servidor, bem como que o requerimento seja despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de 30 dias, contados de seu protocolo (art. 168 e 173). Destarte, é direito líquido e certo do servidor e de qualquer cidadão receber, da Administração Pública, resposta a requerimento administrativo em tempo razoável.
4. No caso, o impetrante requereu à Administração Pública a realização de perícia médica por junta oficial para fins de instruir procedimento de aposentadoria por contribuição de deficiente. Todavia, até a impetração do Mandado de Segurança já se haviam passados injustificados 8 (oito) meses sem resposta do órgão.
5. Não há falar em violação à separação de poderes, uma vez que não se trata aqui de interferir na análise do mérito do ato administrativo.
IV. Dispositivo
6. Remessa necessária conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37; Lei 12.016/2009, art. 14, § 1o; Lei 9.784/1999, art. 49; Lei Distrital 2.834/2001, art. 1o; Lei Complementar distrital 840/2011, arts. 168 e 173.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.806.011/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 28/06/2021; TJDFT, APC 0700817-60.2024.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. em 25/09/2024 e APC 0702937-76.2024.8.07.0018, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. em 01/08/2024.